Tribunal: STF
Processo: HC 112645
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DECISÃO SINGULAR DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU A LIMINAR EM AÇÃO CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido do não-conhecimento de habeas corpus sucessivamente impetrado antes do julgamento de mérito nas instâncias anteriores (cf. HC 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e HC 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência, essa, que deu origem à Súmula 691, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    2. Esse entendimento jurisprudencial comporta abrandamento, mas apenas quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 



    3. No caso, as peças que instruem esta ação constitucional não evidenciam situação de flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar a mitigação do óbice da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em habeas corpus anteriormente impetrado (no caso, o HC 112.644, também da minha relatoria). 



    5. Habeas corpus não conhecido.